Tribunal: TJDFT
Processo: 0001562-75.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. Contravenção penal de vias de fato. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS. REGIME INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.
Considerando que já foi atendido, na sentença condenatória, o pedido do apelante de fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, conhece-se parcialmente do apelo, por ausência de interesse recursal no ponto.
Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de uma sentença condenatória, mormente quando corroboradas por indícios ou outros elementos de prova, como na espécie em apreço. A vítima, na delegacia e em juízo, manteve a mesma versão sobre os fatos, alegando que acusado tampou sua boca e nariz para sufocá-la. Mantém-se a condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato.
Inviável o reconhecimento da atenuante na confissão espontânea se o acusado não assumiu a agressão contra a vítima e nem suas declarações influíram na formação do convencimento do julgador.
Pena privativa de liberdade da contravenção penal de vias de fato reduzida.
O colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Manutenção da indenização para a reparação dos danos morais.
Apelo conhecido em parte e, no ponto, parcialmente provido.